Tribunal: TJMT
Processo: 1007540-58.2021.8.11.0004
Relator(a): ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-11-09
Data de publicação: 2022-11-16

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1007540-58.2021.8.11.0004
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Empréstimo consignado, Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[MARIA ANGELA OKOGE EKUREUDO - CPF: 031.241.351-30 (APELANTE), OSVALDO NOGUEIRA LOPES - CPF: 528.435.721-34 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (APELADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (REPRESENTANTE), BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO - CPF: 966.587.381-49 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE/INEXIGIBILIDADE DE DESCONTO EM FOLHA DE PAGAMENTO/AUSÊNCIA DO EFETIVO PROVEITO CUMULADA COM REPETIÇÃO DE INDÉBITO E DANOS MORAIS
– EMPRÉSTIMO BANCÁRIO CONSIGNADO EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO
–
ALEGAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA
– PRESCRIÇÃO RECONHECIDA
– MARCO INICIAL – 05 (CINCO) ANOS A PARTIR DO ÚLTIMO DESCONTO – ART. 27 DO CDC –
SENTENÇA MANTIDA –
RECURSO DESPROVIDO
.

O prazo prescricional das ações que versam sobre descontos indevidos de empréstimo consignado é contado da data do último desconto realizado.

No caso em exame, foi contemplado o prazo prescricional quinquenal, eis que o contrato findou-se em maio/2016 (desconto da última parcela) e a presente demanda somente ajuizada somente em agosto/2021, ou seja, mais de 5 (cinco) anos após o último desconto.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL Nº
1007540-58.2021.8.11.0004

APELANTE:
MARIA ANGELA OKOGE EKUREUDO

APELADO:

BANCO BRADESCO S.A.

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação interposto por
MARIA ANGELA OKOGE EKUREUDO
, contra sentença proferida pelo MM. Juiz da 1ª Vara Cível da Comarca de Barra do Garças-MT,
Dr. Michell Lofti Rocha da Silva
, lançada
nos autos da
ação declaratória de nulidade/inexigibilidade de desconto em folha de pagamento/ausência do efetivo proveito cumulada com repetição de indébito e danos morais
proposta em face do

BANCO BRADESCO S.A.
, que julgou improcedente a pretensão autoral, nos termos do artigo 487, II do CPC, ante o reconhecimento do instituto da prescrição.

Inconformada, a apelante aduz que deve ser aplicada como tese alternativa a interpretação correta do artigo 27 do Código de Defesa do Consumidor, segundo o qual, prescreve em 05 (cinco) anos a pretensão à reparação pelos danos causados por fato do produto ou do serviço, iniciando-se a contagem do prazo a partir da ciência dos fatos, ou seja, da emissão do extrato de descontos do benefício previdenciário da recorrente (HISCON), razão pela qual pugna pelo provimento do recurso, para o fim de desconstituir o
decisum
e determinar o retorno dos autos à primeira instância para o regular prosseguimento do feito (Id 146259675).

Contrarrazões ofertadas no Id
146259679.

A parte autora é beneficiária da justiça gratuita, conforme certificado no Id 147027154.

É o relatório.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Cinge-se dos autos que
MARIA ANGELA OKOGE EKUREUDO
ajuizou a presente ação declaratória de nulidade/inexigibilidade de desconto em folha de pagamento/ausência do efetivo proveito cumulada com repetição de indébito e danos morais
proposta em face do

BANCO BRADESCO S.A.
, objetivando a restituição, em dobro, dos valores descontados de seu benefício previdenciário, sustentando que não firmou o contrato nº. 0123298373141, no valor de R$400,00 (quatrocentos reais), em 04 (quatro) parcelas de R$104,20 (cento e quatro reais e vinte centavos), que teve início em 02/2016 (Id 146259658).

O Magistrado
a quo
julgou improcedente a pretensão autoral, nos termos do artigo 487, II do CPC, ante o reconhecimento da prescrição.

Não se conformando com o teor do
decisum
, a apelante aduz, em suma, que a prescrição em ações que versam sobre a reparação civil de danos deve ter seu termo
a quo
estabelecido a partir da data da ciência inequívoca da ocorrência do evento danoso, que no presente caso se deu apenas quando obteve junto à autarquia previdenciária o extrato de empréstimos consignados, pelo que entende devida a reforma integral da sentença, com a remessa dos autos à origem para regular processamento.

Pois bem.
Em relação ao prazo prescricional, tratando-se de reparação de danos causados por fato do serviço, o prazo prescricional incidente é o de 05 (cinco) anos previsto no artigo 27 do Código de Defesa do Consumidor. Confira-se:

“Art. 27. Prescreve em cinco anos a pretensão à reparação pelos danos causados por fato do produto ou do serviço prevista na Seção II deste Capítulo, iniciando-se a contagem do prazo a partir do conhecimento do dano e de sua autoria.”

No caso dos autos, conforme afirmado pela própria autora no Id
146259658
, o
contrato de nº. 0123298373141 teve início em 02/2016, sendo o seu valor na ordem de R$400,00 (quatrocentos reais), em 04 (quatro) parcelas de R$104,20 (cento e quatro reais e vinte centavos), com
a
última prestação descontada em maio/2016
, conforme extrato de Id
146259663
, ao passo que a ação em que se questiona a regularidade dos descontos foi ajuizada somente em
agosto/2021
, ou seja, mais 5 (cinco) anos após o último desconto.

Logo, a pretensão de devolução dos valores referentes a tal contrato está inteiramente prescrita, bem assim a de indenização por danos morais, de modo que não há quaisquer reparos na sentença hostilizada.

Nesse mesmo sentido tem se manifestado a jurisprudência hodierna, inclusive desta Corte. Vejamos:

“AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO EM BENEFICIO PREVIDENCIÁRIO –
PRESCRIÇÃO QUINEQUENAL RECONHECIDA – ART. 27 DO CDC – TERMO INICIAL – DATA DO ÚLTIMO DESCONTO
– SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. Prescreve em 05 (cinco) anos a pretensão de repetição de indébito decorrente dos descontos previdenciários de contratação de empréstimo, nos termos do art. 27 do Código de Defesa do Consumidor. O marco inicial para o prazo quinquenal é a data do último desconto indevido. Precedentes do STJ.”
(TJ-MT 10002541420218110009 MT, Relator: DES. CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Data de Julgamento: 26/01/2022, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 29/01/2022)

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E PEDIDO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – EMPRÉSTIMO CONSIGNADO – CONTRATAÇÃO FRAUDULENTA – DESCONTOS INDEVIDOS EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO –
PRESCRIÇÃO QUINQUENAL – ART. 27 DO CDC – TRATO SUCESSIVO – CONTAGEM DO PRAZO – A PARTIR DO ÚLTIMO DESCONTO DO CONTRATO – PRESCRIÇÃO PRONUNCIADA – SENTENÇA MANTIDA
– PREQUESTIONAMENTO – DESNECESSIDADE – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. Em se tratando de relação de trato sucessivo, na qual cada desconto indevido evidencia uma nova lesão, uma vez ocorrido o último desconto, dá-se início à contagem do prazo prescricional independentemente de ter havido, ou não, no interregno de tempo em que ocorreram os débitos, conhecimento do fato por outros meios. Não tomado esse cuidado, a própria razão de ser da prescrição – que é a segurança jurídica – estaria ameaçada, sem contar o fato de que, se deixado ao livre talante da parte interessada, a consulta junto ao INSS, haveria, na prática, a impossibilidade de controle do prazo, a implicar na espécie anômala de imprescritibilidade. Quanto ao prequestionamento, a matéria já se encontra devidamente debatida ao longo desta decisão, dispensando a reprodução de cada dispositivo legal.”
(TJ-MT 10028118620218110004 MT, Relator: DES. DIRCEU DOS SANTOS, Data de Julgamento: 13/10/2021, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 18/10/2021)

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso.

Deixo de majorar os honorários recursais, por ausência de condenação nesse sentido.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/11/2022